Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-30.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019471-30.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADINALDO ADELSON DA SILVA - CPF: 918.011.924-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILCIO JOSE DA SILVA - CPF: 387.122.882-68 (VÍTIMA), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.594.414/0001-01 (VÍTIMA), PABLO SERGIO DA SILVA SOUZA - CPF: 075.466.801-07 (ASSISTENTE), EDUARDO GABRIEL DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA (CONSUMADO E TENTADO). RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PRIMEIRO FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS E PELA CONFISSÃO INFORMAL DO AGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO (FURTO TENTADO).
NÃO ACOLHIMENTO. VIGILÂNCIA EXERCIDA PELA VÍTIMA QUE NÃO TORNOU O MEIO ABSOLUTAMENTE INEFICAZ.
ITER CRIMINIS
INTERROMPIDO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO APELANTE. TENTATIVA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do CP) e de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II, c/c o art. 14, II, do CP), em continuidade delitiva. A defesa pleiteia a absolvição em relação a ambos os fatos.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão, a saber: (I) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto consumado, ocorrido em 04/09/
2021;
e (II) se a vigilância exercida pela vítima sobre a ação do apelante no segundo fato, ocorrido em 07/09/2021, configura a hipótese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio, afastando a tipicidade da conduta tentada.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitiva do crime de furto consumado (1º fato) estão devidamente comprovadas pelo acervo probatório, notadamente pelo depoimento detalhado da vítima em juízo,
o
relato foi integralmente corroborado pelas testemunhas e pelos policiais que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram a apreensão de grande quantidade de produtos na posse do apelante.

4. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova dos autos, como no caso.

5. Não se configura a hipótese de crime impossível (art. 17 do CP) em relação ao furto tentado (2º fato). A vigilância exercida pela vítima, que culminou na prisão em flagrante, não tornou o meio empregado (abuso de confiança e aproveitamento do período noturno) absolutamente ineficaz, tanto que o apelante logrou subtrair os produtos do estoque e acondicioná-los em seu veículo, tendo a consumação sido obstada apenas pela intervenção posterior da vítima e da polícia.

6. Conforme o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 567, a existência de sistema de vigilância por segurança ou monitoramento em estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto, o que se aplica, com maior razão, à vigilância pessoal e falível exercida pela própria vítima.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A condenação por crime de furto qualificado é mantida quando a materialidade e a autoria delitivas são solidamente comprovadas por um conjunto probatório coeso, incluindo o depoimento da vítima, testemunhas e policiais, que se alinham de forma harmônica.”

“2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, sendo apta a fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

“3. Não se configura crime impossível (art. 17 do Código Penal) quando a vigilância sobre o agente não torna o meio empregado absolutamente ineficaz, caracterizando-se a tentativa (art. 14, II, do Código Penal) se a execução do crime é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do réu.”

“4. Consoante a Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, ‘Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto’.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP): art. 14, II; art. 17; art. 155, § 4º, II. Código de Processo Penal (CPP): art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 567. STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.

TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021.

Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ADINALDO ADELSON DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II (furto qualificado por abuso de confiança), em continuidade delitiva com o art. 155, § 4º, II, c/c o art. 14, II (furto qualificado por abuso de confiança na forma tentada), todos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID 289288440), a defesa
pleiteia a
absolvição
em relação a ambos os fatos. Quanto ao primeiro furto (04/09/2021), sustenta a insuficiência de provas para a condenação, com base no art. 386, VII, do CPP.

No que tange ao segundo fato (07/09/2021), alega a atipicidade da conduta por crime impossível, nos termos do art. 17 do Código Penal, argumentando que a vigilância exercida pela vítima tornou o meio absolutamente ineficaz.

Em contrarrazões (ID 289288444), o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, e refutou a tese de crime impossível com base na Súmula 567 do STJ.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra (ID 297682879), manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta
revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1.º Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada do dia 04.09.2021, por volta das 00h45, no estabelecimento comercial denominado ‘
Silba’s
Alimentos’, localizado na rua 15, bairro São Matheus, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado ADINALDO ADELSON DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança, subtraiu diversos produtos alimentícios pertencentes à vítima
Adílcio
José da Silva. Apurou-se que, na data dos fatos, o denunciado
Adinaldo
, que é vigilante contratado pela empresa ‘
Silba’s
Alimentos’, se aproveitando de sua condição de funcionário e do repouso noturno, chegou ao local dos fatos no dia anterior (03.09.2021), por volta das 23h, e estacionou o seu veículo VW/Gol, de cor preta, no estacionamento destinado aos caminhões, acessando a área de carga e descarga de insumos. No interior do imóvel, o denunciado passou a separar os insumos alimentícios, tais como barras de queijo e de presunto, e a colocá-los no interior de seu veículo. Feito o carregamento, já por volta das 00h45, o denunciado saiu com seu veículo, tomando rumo ignorado, e descarregou os produtos subtraídos. Às 01h05 da madrugada,
Adinaldo
retornou à empresa para cumprir o seu turno de trabalho e, dessa vez, estacionou o seu veículo no estacionamento destinado aos funcionários. Toda a ação criminosa foi acompanhada pela vítima e seu filho, Daniel José Passos da Silva, que ficaram à distância observando.

2.º Fato.

No dia 07.09.2021, por volta das 03h da madrugada, no estabelecimento comercial ‘
Silba’s
Alimentos’, localizado na rua 15, bairro São Matheus, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado ADINALDO ADELSON DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajusta com o adolescente Eduardo Gabriel de Souza (16 anos), durante o repouso noturno e mediante abuso de confiança, subtraiu diversos produtos alimentícios avaliados em cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais), pertencentes à vítima
Adílcio
José da Silva. O denunciado
Adinaldo
Adelson da Silva, repetindo sua conduta delitiva narrada no 1.º fato, utilizando-se das facilitadas de acesso na empresa
Silba’s
Alimentos, chegou ao local por volta das 23h30 (dia 06.09.2021) em seu veículo VW/Gol, de cor preta, e o deixou estacionado na rua, até que, por volta das 01h00 da madrugada (dia 07.09.2021), conduziu o veículo até as docas, área de carga e descarga de insumos alimentícios. Ato contínuo,
Adinaldo
passou a separar os produtos e a
carregá-los
em seu veículo. Nesse ínterim, por volta das 03h da madrugada, a vítima que estava acompanhando de longe a situação, decidiu adentrar a empresa e, logo que o fez, constatou os produtos subtraídos já no interior do veículo do denunciado. A polícia foi acionada e a guarnição que fazia rondas pela região atendeu a ocorrência.
...” (
sic -
id.
289288376
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de furto
qualificado
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº
289286493
de id.
289286493
; o Boletim de Ocorrência nº
2021.230162
de id.
289286499
; e o Relatório nº
2022.7.49222
de id.
289288366
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

DO FURTO CONSUMADO EM 04/09/2021 (1º FATO)

O apelante
, em seu interrogatório judicial, optou por não comparecer à audiência de instrução, sendo, por consequência, declarado revel.

Com efeito,
a vítima Adilson
apresentou um relato pormenorizado em juízo, explicando a gênese da suspeita que culminou no flagrante. Segundo ele, a empresa realizava inventários mensais e, em determinado período, notou-se uma inconsistência no estoque de matéria-prima.

Declarou que
"teve um período anterior de
um
mês a gente
fez
o balanço e a contagem [...] Num período desse daí houve um, principalmente
matéria

pr
im
a
, o inventário ele não correspondia o que a gente teria no estoque"
.

Diante da repetição da inconsistência no mês seguinte,
"acendeu o alerta"
, levando à conclusão de que a única explicação seria a ocorrência de furtos, pois, segundo suas palavras,
"todas as hipóteses que a gente levantou, a única coisa que poderia estar ocorrendo na empresa seria algum furto"
.

A partir de então, a vítima iniciou uma vigilância pessoal, pois, como explicou,
"eu não posso abrir isso para muita gente porque senão depois cria um problema"
. Essa vigilância permitiu a Adilson observar um padrão de comportamento suspeito por parte do apelante, que exercia a função de vigia noturno.

A vítima narrou que o acusado, ao retornar do jantar, posicionava seu veículo pessoal não no estacionamento destinado aos colaboradores, mas
"no portão da expedição"
, local de saída das mercadorias, o que já se mostrava atípico, pois
"o local não era um local para ele colocar o carro"
. A suspeita se intensificou, como ele mesmo disse:
"Já começou a suspeitar aí, né?
Porque
como que ele pega o carro de lá? Ele tem todas as chaves de entrada e saída da empresa. Não tinha lógica de colocar o carro lá."

A desconfiança materializou-se quando, em uma noite, Adilson decidiu intervir, descrevendo a ação com precisão:
"Quando ele colocou o carro, eu esperei mais ou menos uma hora mais ou menos ali aguardando. né? E eu desse tempo, falei: 'Agora é a hora, né?' E aí o portão ele é fechado por dentro. Aí eu pulei o muro para dentro, ele tinha acho que um gol preto. Quando eu pulei para dentro, eu vi que o carro já
tava
com mercadoria, matéria

pr
im
a
dentro"
. Diante da constatação inequívoca do ilícito, a vítima retornou, pulou
"o muro de volta e acionei a polícia"
.

Corroborando integralmente a narrativa da vítima, a t
estemunha Daniel
, também ouvida em juízo, confirmou a dinâmica que levou à descoberta dos furtos, afirmando que o desfalque foi percebido
"por meio da contagem de estoque, né? Os valores não
tavam
, as quantidades não
tavam
batendo,
tava
faltando"
.

Essa declaração reforça a veracidade do relato da vítima sobre o significativo prejuízo patrimonial, estimado por ele em
"mais ou menos de R$ 80.000 de
prejuízo em matéria pr
ima
na época que a gente fez o balanço"
.

O
depoimento de Eduardo Gabriel
, ouvido como testemunha, embora negue a ciência da origem ilícita dos bens, confirma que o apelante utilizava sua residência para armazenar os produtos subtraídos.

Ele declarou que o acusado pediu para
"deixar lugar para guardar. as coisas deles"
e que no local havia um freezer com os produtos, embora alegasse:
"Não sabia que era roubado. Sabia que era negócio de salgado, mas eu
não
sabia que era roubados"
. Essa informação, ainda que com a ressalva da negativa de dolo, alinha-se perfeitamente às demais provas.

Por fim, o
policial militar César Luiz
, em seu depoimento judicial, confirmou ter sido procurado por Adilson,
"o proprietário da empresa
‘
Silba’s
’
"
, que relatou a desconfiança e a constatação da falta de produtos.

O agente público confirmou o acionamento após a vítima flagrar a mercadoria no veículo do apelante:
"diante disso, ele nos acionou. Nós comparecemos no local onde realizamos a detenção
do mesmo"
. O policial descreveu o que encontrou no carro:
"tinha um freezer lotado de queijos e diversos produtos, né, de
frios"
.

Crucialmente, o militar acrescentou que, após a detenção, o próprio apelante confessou a existência de mais produtos e o destino que lhes seria dado, afirmando que
"o mesmo só relatou que tinha mais produtos, né, na residência dele e na residência do menor"
e que

“um freezer lotado de queijos e diversos produtos, né, de
frios, assim como na casa do seu Ednaldo. Sim, tinha diversos produtos que é
frios
, né? Tipo
mussarela
, presunto [...] assim como tinha de produtos secos, né? Tipo farinha de trigo”

"eles guardavam para posterior e realizar as vendas"
.

A apreensão de vultosa quantidade de mercadoria estocada, somada à confissão informal do apelante de que a prática era reiterada, confere plena credibilidade ao depoimento da vítima sobre o evento do dia 04/09/2021, demonstrando que não se tratou de um fato isolado, mas de um crime continuado. A prova, portanto, é coesa e suficiente para a condenação.

DO FURTO TENTADO EM 07/09/2021 E DA TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL (2º FATO)

A análise do segundo fato delituoso, qualificado como furto tentado e ocorrido em 07 de setembro de 2021, revela um panorama probatório igualmente robusto, que não só confirma a materialidade e a autoria delitiva, mas também afasta a tese defensiva de crime impossível.

A conduta do apelante ultrapassou os meros atos preparatórios, ingressando de forma inequívoca na fase de execução do crime, a qual somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, configurando a tentativa de forma clássica.

O crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, exige a ineficácia
absoluta
do meio ou a impropriedade
absoluta
do objeto. No caso, a vigilância exercida pela vítima à distância não tornou o meio (abuso de confiança e aproveitamento do período noturno) absolutamente ineficaz. A possibilidade de consumação era real, tanto que o apelante já havia obtido sucesso em subtrações anteriores com o mesmo
modus operandi
.

A vigilância exercida pela vítima, ainda que tenha dificultado e, ao final, frustrado a ação criminosa, não tornou o meio empregado absolutamente ineficaz ou o objeto absolutamente impróprio. O sistema de vigilância montado pela vítima não era infalível, tanto que o apelante conseguiu subtrair os bens do estoque e acondicioná-los em seu veículo. A possibilidade de êxito, embora reduzida, existia.

A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, qual seja, a intervenção da vítima que, ao perceber que o veículo do apelante já estava carregado de mercadorias, acionou a polícia antes que ele deixasse o local.

A vítima narrou a interrupção do
iter criminis
:
"Aí eu voltei, pulei o muro de volta e acionei a polícia. Aí a PM chegou, né? [...] aí um O PM foi na
na
coisa e já, vamos dizer assim, abordou ele, né? E aí já trouxe ele. Ele abriu o portão. Quando abriu o portão, aí já viu que o carro dele
tinha queijo, tinha frango, tinha salsicha lá dentro, que ele já
tava
pronto, apto para sair
pro
carro"
.

A consumação, que se daria com a retirada dos bens da esfera de vigilância da vítima, foi obstada pela sua pronta ação e pela subsequente chegada da força policial.

Tal cenário caracteriza a figura da tentativa (art. 14, II, do CP), e não a de crime impossível.

Ademais, a matéria encontra-se pacificada pela
Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. Se a vigilância eletrônica ou por seguranças não configura, por si só, crime impossível, com maior razão a vigilância pessoal e à distância exercida pela própria vítima, que é falível e não representa um obstáculo absoluto à consumação.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos,
bem como,
indicado por ele mesmo,
faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025